Tribunal: TJES
Processo: 5031645-09.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031645-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ALINE BIANCA DE ARAUJO SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031645-09.2023.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: ALINE BIANCA DE ARAUJO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA CONTESTADA. BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
.
COMPRA REALIZADA E CONFIRMADA PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO POR TERCEIROS.

AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA COMPRA EM RAZÃO DA ENTREGA DOS VALORES AO FORNECEDOR
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
BANCO DO BRASIL S/A
e
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
ALINE BIANCA DE ARAUJO SILVA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo, motivo pelo qual ratifico a decisão de ID39327650. Caso tenha havido o pagamento de algum valor referente a essas rubricas questionadas ou a cobrança de encargos moratórios pelo seu não pagamento, deve a Requerida estornar integralmente esse valor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo. JULGO IMPROCEDENTE ao pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 14400612 e 14400636), o recorrente Banco do Brasil informa que as transações questionadas não fugiam do perfil da autora, sendo inclusive utilizado cartão de crédito com chip e senha. A recorrente Mastercard reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito em si, menciona que funciona apenas como “bandeira”, não tendo ingerência sobre as operações dos cartões de crédito.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14400622), bem como a requerida Mastercard (ID 14400625).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva trazida pela ré Mastercard, haja vista que apesar de alegar se tratar apenas de “bandeira”, não sendo responsável pela administração e transação financeira, por certo integra a cadeia de consumo por ser parceira da instituição financeira requerida, posto que fornece (o verbo diz tudo, nestes casos) sua tecnologia e licencia o uso de sua marca,
auferindo lucro com a sua atividade
.

No mérito, a sentença comporta integral reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação ao recurso interposto pelo Banco do Brasil
, observo que a autora contestou algumas compras realizadas no site lojabellamulher.net, ao descobrir que o sítio eletrônico era falso. Não houve falha na prestação do serviço, eis que a autora voluntariamente realizou as compras, mas, posteriormente, não recebera os produtos adquiridos.

A compra foi devidamente lançada em seu cartão final *8533, no valor total de R$ 978,86 (novecentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), ID 14400485.

A autora entrou em contato com o gerente de sua conta (ID 14400488), bem como realizou a contestação formal via e-mail (ID 14400487), apenas em 11.12.2023, quando o pagamento ao fornecedor já havia sido realizado pelo agente financeiro, por ordem da própria autora.

O serviço bancário foi prestado de forma regular e adequada, eis que na operação de crédito contratada, o banco entregou os valores a empresa a mando do próprio recorrido, não podendo, agora, de forma unilateral, cancelar a operação em razão da empresa por ele escolhida para o fornecimento do produto não tê-lo entregue a contento.

O dano experimentado pela autora – o não recebimento do produto, por fraude de terceiro – não decorreu de qualquer ato praticado pelo banco, mas sim de conduta exclusiva e imputável à empresa vendedora, que não honrou com sua obrigação contratual. Assim, resta ausente o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo alegado, requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Dessa forma, não há como cancelar a operação sem ônus para o consumidor, eis que não houve nenhuma participação do agente financeiro ou falha deste no ocorrido.

Inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade, não há indenização por danos materiais ou morais.

Em relação ao recurso interposto pela ré Mastercard
,
este
também comporta provimento
pelo
mesmo argumento de
reconhecimento da ausência de falha na prestação de serviços por parte do agente financeiro,
eis que a compra realizada através do Cartão do Banco Sicoob, de bandeira da recorrente, fora formalizada em 25.09.2023,
sem qualquer vício de consentimento,
sendo que o pedido de cancelamento
pela não entrega do produto
apenas fora formulado em 11.12.2023 (14400486),
não podendo o agente financeiro responder pelo insucesso da compra realizada pela autora junto à terceiros
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU
-LHES PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)